Tribunal: STF
Processo: Pet 14830
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da presente petição, o NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISA, ESTUDOS E CONSULTORIA – NUPEC e VINÍCIUS PEIXOTO GONÇALVES apresentam notícia de descumprimento da tese fixada para o Tema nº 309 por parte da 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP), nos autos da Ação Popular nº 1004037-72.2022.8.26.0587, acompanhado de pedido de tutela de urgência em caráter incidental.



    Narram que trata-se, na origem, de ação popular proposta contra o NUPEC, a Prefeitura Municipal de São Sebastião, Felipe Augusto e Vinícius Peixoto, na qual se imputa a existência de irregularidades na celebração do Contrato Administrativo nº 075/2022, celebrado entre o referido município e o NUPEC. Afirmam que esse contrato por decorrente de contratação por inexigibilidade de licitação (art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93).



    Anotam que o contrato foi firmado para que “o Peticionante buscasse alternativas na área de royalties de petróleo e/ou gás natural para incremento das receitas do Município de São Sebastião em relação às participações governamentais”. Apontam que o NUPEC vem representando a municipalidade em diversos procedimentos judiciais e administrativos.



    Dizem que a remuneração pelos serviços prestados se dá por meio de honorários ad exitum: “20% sobre os valores concretamente acrescidos ao Município (...), a serem pagos após a execução dos títulos, judiciais ou administrativos, transitados em julgado”.



    Entendem que todos os requisitos legais foram cumpridos para a contratação, ainda que ela tenha sido concretizada antes da fixação dos parâmetros estabelecidos no Tema nº 309.



    Destacam que a sentença foi pela improcedência da ação popular. Informam que o Ministério Público de São Paulo e a autora popular interpuseram apelações e que o parque ainda ajuizou medida cautelar de efeito suspensivo (Processo nº 2324261-19.2023.8.26.0000) perante o TJSP, que determinou o bloqueio dos pagamentos realizados pelo município ao NUPEC e a quebra do sigilo bancário dos demandados. Relatam que a Corte local ainda deu provimento aos apelos e ao reexame necessário, desconsiderando os requisitos estipulados pela lei em relação à contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, ofendendo o Tema nº 309.



    Argumentam que o acórdão do TJSP provocou efeitos adversos ao NUPEC, criando embaraço ao pagamento de serviço efetivamente prestado e não pago pela municipalidade. Anotam também que o colegiado de origem deixou de exercer o juízo de retratação, afastando, indevidamente, o Tema nº 309.



    Discorrem sobre a ofensa à autoridade da decisão proferida no citado tema de repercussão geral, enfatizando que todos os pressupostos foram preenchidos para a contratação.



    Sobre o pedido de medida liminar, asseveram que a probabilidade do direito decorre do descumprimento do entendimento vinculante sobre a constitucionalidade da contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública por inexigibilidade de licitação. Quanto ao perigo de dano, registram que o acórdão atacado “impõe um cenário de absoluto desequilíbrio econômico-contratual, resultando em grave prejuízo ao Peticionante ao não receber remuneração pelo serviço efetivamente prestado, além de comprometer a representação do Município de São Sebastião nas demandas em curso no Poder Judiciário”. Ainda nesse contexto, entendem que houve o bloqueio indevido de R$ 41.791.132,02 “nas contas da NUPEC e, mais grave, nas contas do Dr. Vinícius Peixoto Gonçalves, um dos advogados que atuam na representação do Município, promovido nos autos da ação cautelar nº 2324261-19.2023.8.26.0000”. Destacam, ainda, que o Ministério Público do Estado de São Paulo iniciou o cumprimento provisório de sentença (Processo n° 0002326-78.2024.8.26.0587), requerendo a restituição dos valores recebidos a título de honorários advocatícios na quantia de R$ 14.075.986,10.



    Ao final, requerem a cassação dos efeitos do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação nº 1004037-72.2022.8.26.0587, restabelecendo-se a sentença, reconhecendo-se a legalidade do Contrato 075/2022 firmado entre o NUPEC e o Município de São Sebastião, com a plena produção de efeito, inclusive quanto à remuneração devida ao peticionante, tal qual previamente julgado em sentença de mérito.



    Decido.



    No julgamento do RE nº 656.558/SP, Tema nº 309, estiveram em discussão duas questões. Ao apreciar a primeira, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, o elemento subjetivo dolo é imprescindível. Nessa toada, assentou a Corte que é inconstitucional a modalidade culposa de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.



    Ao tratar da segunda questão, o Tribunal assentou a constitucionalidade dos arts. 13, inciso V, e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que, na contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), sejam observados os seguintes requisitos: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observando-se, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.



    Em relação à contratação direta de serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular e, nesse contexto, à contratação direta de serviços advocatícios com base naqueles dispositivos, assim me pronunciei no julgamento do referido caso:  



    “Além da hipótese relativa à contratação de fornecedor exclusivo (de que não se cogita na espécie), há outras tantas que também redundam na inviabilidade da competição e, por isso, dão azo à inexigibilidade de licitação pública.



    Entre elas, vem à balha a contratação de serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular, cuja aferição, reconheço, é bastante complexa, dado poder haver pluralidade de pessoas capazes de prestar o serviço almejado pela Administração. No caso, a impossibilidade de haver competição derivaria da falta de critérios objetivos para cotejar os potenciais competidores.



    Sabe-se que há serviços de natureza comum cuja prestação exige conhecimento técnico generalizado, o qual pode perfeitamente ser comparado objetivamente numa licitação pública. Há, contudo, determinados serviços que demandam primor técnico diferenciado, detido por pequena ou individualizada parcela de pessoas, as quais imprimem neles características diferenciadas e pessoais.



    Trata-se de serviços cuja especialização requer aporte subjetivo, o denominado ‘toque do especialista’, distinto de um para outro, o qual os qualifica como singular, tendo em vista a inviabilidade de comparar com objetividade a técnica pessoal, a subjetividade, a particular experiência de cada qual dos ditos especialistas, falecendo a possibilidade de competição.



    Destaque-se, mais uma vez que, diferentemente da inexigibilidade fundada no reconhecimento de fornecedor exclusivo, nessa hipótese, os serviços enunciados no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 podem ser prestados por vários especialistas. No entanto, todos eles os realizam com traço eminentemente subjetivo, em razão do que a inexigibilidade tem lugar pela falta de critérios objetivos para cotejá-los.



    A propósito, adverte Celso Antônio Bandeira de Mello:



    ‘Serviços singulares são os que se revestem de análogas características. De modo geral são singulares todas as produções intelectuais, realizadas isolada ou conjuntamente – por equipe – sempre que o trabalho a ser produzido se defina pela marca pessoal (ou coletiva), expressada em características científicas, técnicas ou artísticas importantes para o preenchimento da necessidade administrativa a ser suprida. Neste quadro cabem os mais variados serviços; uma monografia escrita por experiente jurista; uma intervenção cirúrgica realizada por qualificado cirurgião; uma pesquisa sociológica empreendida por uma equipe de planejamento urbano; um ciclo de conferências efetuado por professores; uma exibição de orquestra sinfônica; uma perícia técnica sobre o estado de coisas ou das causas que o geraram. Todos esses serviços se singularizam por um estilo ou uma orientação pessoal. Note-se que a singularidade mencionada não significa que outros não possam realizar o mesmo serviço. Isto é, são singulares, embora não sejam necessariamente únicos’ (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 2002. p. 482).



    No mesmo sentido, o jurista Eros Roberto Grau afirma o seguinte:  



    ‘Singulares são porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. (...) Ser singular o serviço, isso não significa seja ele necessariamente o único. Outros podem realizá-lo, embora não o possam realizar do mesmo modo e com o mesmo estilo de um determinado profissional ou de uma determinada empresa’ (Inexigibilidade de Licitação – serviços técnicos especializados – notória especialização. RDP 99/70).



    (...)



    Se os serviços elencados no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 são prestados com características subjetivas, consequentemente são julgados de modo subjetivo, afastando a objetividade e, com ela, a competitividade, não se justificando a necessidade de instauração da licitação pública.



    A inexigibilidade pode, como já referi, se manifestar mesmo que existam vários especialistas aptos a prestar o serviço pretendido pela Administração, já que todos eles se distinguem por características marcadas pela subjetividade, por suas experiências de cunho particular.



    Exatamente por isso a Administração deverá escolher um dos especialistas em detrimento de todos os demais eventualmente existentes.



    Nesse processo discricionário, o gestor público encontra certa liberdade na escolha do especialista que reputar o mais adequado à satisfação da utilidade pretendida com a contratação, pressupondo-se, pois, a avaliação de conceitos de valor, variáveis em grau maior ou menor, de acordo com a estimativa subjetiva.



    A liberdade de escolha, de fato, não é absoluta, mas limitada. A confiabilidade, conquanto determinada subjetivamente, depende de certos requisitos objetivos, entre os quais sobressaem a experiência do especialista, sua boa reputação, o grau de satisfação obtido em outros contratos, entre outros.



    Dentre os especialistas que preencham esses requisitos objetivos, o agente administrativo escolherá aquele em que deposita maior confiança, na medida em que o considere mais apto para satisfazer o interesse público que outros, valendo aí seus traços pessoais, que devem identificar-se com o que pretende a Administração. (...)



    (...)



    Portanto, na apreciação desses conceitos, afigura-se um juízo de certeza positiva e outro de certeza negativa. Há profissionais que são conhecidos em todo país, cujos estudos são tomados como referência pelos demais que militam na área. Não há dúvida alguma de que esses agregam notória especialização. Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, existem profissionais que não são nem remotamente conhecidos; recém-formados, sem experiência alguma, sendo igualmente estreme de dúvida que esses não detêm notória especialização.



    Ocorre que, entre um grupo e outro, haverá um terceiro, composto por profissionais nem tão conhecidos quanto os primeiros nem tão desconhecidos quanto os segundos. Trata-se, é certo, da maioria, aqueles que ocupam posição mediana: estão no mercado; possuem alguma experiência, já realizaram alguns estudos, de certa forma são até mesmo conhecidos, mas, igualmente, não podem ser reputados detentores de notória especialização. Note-se que a expressão exige experiência e estudos que vão acima da média, tocante a profissionais realmente destacados.



    Nesse ponto, reside a chamada zona de incerteza, em que já não é possível distinguir com exatidão quem detém e quem não detém notória especialização. Aí vige a competência discricionária atribuída ao agente administrativo, que avalia a experiência dos profissionais com margem de liberdade, pelo que é essencial a confiança depositada no contratado.



    A questão, então, no caso em julgamento, passa também pela análise, no âmbito territorial, da apuração concreta da reputação profissional da contratada, de modo a qualificá-la, ou não, como portadora de notória especialização. Como adverte Joel de Menezes Niebuhr (op. cit., p. 172):



    ‘[H]á profissionais cujos trabalhos são conhecidos em todo país, outros no Estado a que pertencem, e outros apenas no Município. A abrangência territorial da contratação deve ser vista com certa parcimônia, adaptável ao objeto e ao lugar da contratação: por vezes, torna-se conveniente a seleção de um profissional de trato próximo, mais acessível. Isso deve ser fitado com parcimônia, porque o que realmente importa são os estudos feitos pelo profissional, a experiência anterior dele, os resultados obtidos. O lugar onde o profissional é conhecido deve ser posto em segundo plano, sem que este prevaleça sobre as efetivas realizações dele.’



    Ademais, na minha concepção, respeitando aquela dos que têm entendimento distinto, no caso especial da advocacia, dada a série de empecilhos impostos pela essência da profissão, norteada pela ética profissional, torna-se latente a dificuldade de se proceder ao procedimento licitatório para a contratação desses serviços.



    Aliás, dispõe o art. 34, IV, do Estatuto dos Advogados, a Lei nº 8.906/94, que constitui infração disciplinar ‘angariar ou captar causas, com ou sem intervenção de terceiros’.



    (...)



    No âmbito municipal, em respeito ao objeto do presente recurso extraordinário, alguns aspectos devem ser considerados, não obstante a tese proposta, correspondente à compatibilidade do art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, devido ao seu caráter geral, seja aplicável a todos os entes federativos. 



    Pois bem, a propósito dos serviços advocatícios, não se vislumbra, na Constituição Federal, primo ictu oculi, a obrigatoriedade de que, em todo município, seja criada uma procuradoria municipal para a representação judicial, extrajudicial, ou para a atividade de consultoria jurídica, embora tal desiderato fosse o ideal.



    Da mesma forma, não vejo impedimento para que determinada municipalidade, vislumbrando a existência de procuradores municipais aptos para o pleno exercício da representação do município, de seus órgãos ou dos entes da administração direta, ou até mesmo indireta, e para o cumprimento, com eficiência, das atividades de consultoria, possa editar norma a impedir a contratação de advogados privados para o exercício dessas atividades.



    Por outro lado, ausente impedimento específico, a simples existência de procuradores municipais concursados não me parece impedimento, por si só, para a contratação de advogados qualificados sob o manto da inexigibilidade de licitação, quando houver real necessidade e preenchidos os requisitos sobre as quais já me referi.



    A singularidade da situação pode exigir da municipalidade a contratação de determinado profissional. Isso porque, realizando-se uma interpretação sistemática do regime jurídico, podemos concluir que existem duas condições cumulativas para se aferir a legalidade de uma contratação de serviços advocatícios – para fins de representação processual ou de consultoria - sem prévia licitação, quais sejam: a) a necessidade e a natureza do serviço, sua singularidade ou complexidade, a evidenciar que esses não podem ser normalmente executados pelos profissionais do próprio quadro e, b) o caráter não continuado do serviço específico e singular” (grifo nosso).



    Em síntese, ficou claro, no voto condutor do acórdão, que a singularidade dos serviços a serem contratados não significa que outros não possam realizar os mesmos serviços. Como afirmou o Ministro Eros Grau em obra doutrinária, “[s]ingulares são porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa” (Inexigibilidade de Licitação – serviços técnicos especializados – notória especialização. RDP 99/70).



    Nessa toada, consignei que é necessária, na contratação direta de serviços advocatícios com base nos arts. 13 e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/96 (correspondente ao art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/21), a avaliação da confiabilidade dos profissionais, de maneira que seja escolhido o especialista que reputar o mais adequado à satisfação da utilidade pretendida com a contratação. Além disso, ressaltei que, não sendo o caso de juízo de certeza positiva ou de certeza negativa, sobressai a competência discricionária do agente administrativo para avaliar a experiência dos profissionais com margem de liberdade, motivo pelo qual é essencial a confiança depositada no contratado.



    Também aduzi que inexiste, na Constituição Federal, mandamento de que os municípios criem procuradoria municipal para a representação judicial ou extrajudicial, ou para a atividade de consultoria jurídica. Afora isso, registrei que a eventual existência de procuradoria municipal não é, por si só, fator impeditivo da contratação direta de serviços advocatícios quando houver a real necessidade e forem preenchidos os requisitos pertinentes. É evidente que, na avaliação dessa necessidade, tem peso relevante aquela feita pela própria municipalidade, que conhece intimamente sua própria realidade e as peculiaridades da procuradoria municipal eventualmente existente.



    Pois bem. Verifica-se que o TJSP, no acórdão ora impugnado, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 309. Em primeiro lugar, é evidente que o Tribunal local reconheceu a discussão sobre “distribuição dos royalties do petróleo é assunto, a princípio, especializado. Sendo até de se admitir que tal questão estaria fora dos assuntos e demandas rotineiras da Procuradoria do Município”. Não obstante isso, avançou na avaliação do preenchimento dos requisitos da notória especialização profissional e da natureza singular do serviço por parte da NUPEC. Nesse contexto, chegou a aduzir que o núcleo não seria escritório de advocacia nem seria especializado naquele tema, embora tenha reconhecido que a entidade presta serviços “de consultoria, gerenciamento e assessoria técnica nas áreas jurídica, financeira, tributário fiscal, previdenciária, petróleo e gás, educativa, assistencial, social, cultural, pedagógica, administrativa e tecnológica” e tem centro de estudos e serviços jurídicos (CEJUR), bem como centro de meio ambiente, energia, petróleo e gás natural (CEPEG).



    O que se observa é que o TJSP deixou de dar os melhores efeitos à orientação firmada no do Tema nº 309, mormente no que diz respeito à competência do agente administrativo para, no que diz respeito à singularidade dos serviços prestados pelo NUPEC, avaliar a experiência dessa entidade com margem de liberdade. Ademais, nada há nos autos que infirme a ideia de que pode ser nela depositada a confiança necessária e adequada. Pelo contrário.



    Nesse contexto, é importante ter em mente o que consignou a NUPEC na presente petição: já atuou de maneira exitosa nos interesses dos Município de Saquarema, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, Quissamã, Nova Iguaçu, Miguel Pereira, Rio das Flores, Paty dos Alferes e Vassouras, em ações envolvendo a área da regulação do petróleo e gás. Afora isso, a NUPEC ressalta que conta com corpo de advogados que integram sua própria estrutura, possibilitando-lhe prestar os serviços de assessoria e consultoria jurídica no bojo de contratos administrativos. Tais profissionais, como se sabe, têm capacidade postulatória. Confirmam essas asserções diversos documentos acostados aos autos, como atestados de capacidade técnica e cópias de outros contratos de prestação de serviços (vide, por exemplo, os e-docs. 18; 69/73).



    Acrescente-se a isso a manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de que a contratação dos serviços advocatícios prestados pela NUPEC é legítima: “sendo o serviço de consultoria/assessoria jurídica prestado pelo corpo de advogados que integram a estrutura da associação, não há burla ou violação a norma basilar do Estatuto que institui tratarem-se de atividades privativas da advocacia”.



    Note-se que não cabe ao TJSP substituir a avaliação feita pelo administrador sobre a singularidade dos serviços advocatícios a serem contratados pela sua própria avaliação.



    De mais a mais, o fato de a remuneração se dar de acordo com a cláusula quota litis não afasta a aplicação do item ii da letra b da tese fixada para o Tema nº 309. Ou seja, mesmo que a remuneração dos serviços advocatícios em comento se dê com base na cláusula quota litis, é certo que ela deve ficar limitada pelo preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observando-se, também o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.



    Insta acrescer às considerações acima que também é incontroverso que a contratação foi precedida de procedimento administrativo formal.



    Corroborando o entendimento de que inexiste qualquer irregularidade no Contrato 075/2022 firmado entre a NUPEC e o Município de São Sebastião e, consequentemente, a ofensa à tese firmada para o Tema nº 309 por meio do acórdão ora atacado, transcrevo trecho da sentença que julgou improcedente a ação popular:



    “Em um primeiro momento consigne-se que é fato público e notório que as prefeituras de Ilhabela e São Sebastião travam uma disputa bilionaria na esfera judicial, em relação ao pagamento por parte da União de royalties de petróleo, a demonstrar a amplitude da matéria.



    De outra banda, o cerne da controvérsia diz respeito à dispensa de licitação e a forma de pagamento.



    Em relação à inexigibilidade de licitação, dispõe a Lei n° 14.133/21, em seu artigo que "É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de (...) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas".



    Nesta esteira, o E. STF, no bojo da ADC 45, de Relatoria do E. Min. Luis Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    ‘São constitucionais os artigos 13, V, e 25, II, da Lei 8.666/1993, desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado’.



    A existência de procedimento administrativo formal é incontroverso, não tendo sido sequer questionado na inicial e aditamento.



    A notória especialização profissional e a natureza singular do serviço hão de ser reconhecidas.



    A questão da divisão dos royalties é matéria de alta complexidade, que envolve múltiplas disciplinas especializadas, tendo o NUPEC demonstrado a existência, em seus quadros, de profissionais especializados na matéria, como advogados, engenheiros, cartografos, etc.



    O proprio corpo de procuradores do município, em sua integralidade, se manifestaram pela necessidade da contratação (fls. 883/884), apontando que "a discussão a respeito de royalties do petróleo se constitui tema especifico e revestido de especial complexidade" e que a "área de regulação de petróleo e gás, alem de demandar conhecimentos jurídicos especificos sobre direito regulatório, via de regra se integra a conhecimentos de geologia, cartografia, engenharia, dentre outros temas alheios a ciência juridica".



    Assim, resta se aferir se a cobrança de preço é compatível com o praticado pelo mercado.



    E neste ponto melhor sorte não assiste ao autor popular.



    Isto porque, à míngua de maiores elementos de prova, não se observa abusividade no preço contratado. .



    A questão da divisão dos royalties do petróleo envolveu varios municípios, tendo considerável numeros deles se valido dos serviços do réu NUPEC. Não se olvida a celeuma acerca de tais contratações, consoante pode se observar nas noticias veiculadas pela imprensa, nem tampouco o voto do relator do TCE em relação a este caso concreto. Todavia, o requerido juntou aos autos julgamento do TCE (TC-023720.989.19-3) no qual idêntica matéria foi enfrentada em relação ao Município de Silveiras, restando assentado que:



    ‘Ademais, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivamente recebido pela municipalidade, com pagamento apenas após o trânsito o emjulgado de decisão judicial definitiva ou homologação de acordo, conferem a segurança necessária de que o escritório contratado somente será remunerado após o êxito de seu trabalho. Não se pode perder de vista, também, que o valor da remuneração em apreço possui relação com o montante econômico a ser auferido pela municipalidade, bem como remunerará o contratado, após anos de trabalho, que assumiu o risco de nada receber ao final da demanda judicial, em caso de julgamento pela improcedência da ação. [...] Ainda neste ponto, entendo, com o devido respeito a posicionamento em sentido contrário, que o tipo de contrato celebrado, remunerado apenas no êxito após o recebimento dos valores pela municipalidade, não afronta o disposto no artigo 7º, §3º, da Lei n. 8.666/1993, que determina [...] No presente caso, a municipalidade contratante realizou a reserva orçamentária, no valor de R$ 300.000,00, para suportar a contratação (eventos 1.10 e 1.11), sendo que a sistemática de pagamento contratada somente o desembolso de valores ao contratado após seu ingresso no Erário, após o trânsito em julgado da medida judicial manejada em defesa dos interesses da Prefeitura de Silveiras em face da ANP. Assim, trata-se de contratação pelo êxito posterior à solução definitiva da questão judicial posta, ou seja, sem antecipação de pagamento pelo sucesso – o que é, de fato, reprimido por este Tribunal – situação que não se confunde com aquela prevista no dispositivo acima mencionado. De outro lado, a vedação a contratações remuneradas pelo êxito pode levar a prejuízos à eficiência administrativa e à própria economicidade da contratação, considerando que, em casos como o presente, os desembolsos públicos somente são realizados após o benefício recebido pela Administração contratante’



    Destarte, não se observa ilicitude a inquinar de eiva o contrato administrativo em testilha.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente petição para, estendendo os efeitos da decisão proferida no RE nº 656.558/SP, Tema nº 309, cassar o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação nº 1004037-72.2022.8.26.0587, restabelecendo-se a sentença (e-doc. 3), reconhecendo-se a legalidade do Contrato 075/2022 firmado entre o NUPEC e o Município de São Sebastião, com a plena produção de efeito, inclusive quanto à remuneração devida ao peticionante, tal qual previamente julgado na sentença de mérito.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça de São Paulo, localizado no Palácio da Justiça, 6º andar, São Paulo-SP (e-mail: presidencia.publico@tjsp.jus.br; gabcpedrassi@tjsp.jus.br), bem como o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP, localizado à R. Emídio Orselli, 333 - Varadouro, São Sebastião-SP (e-mail: gabgkirschner@tjsp.jus.br e saoseba2cv@tjsp.jus.br), para fins de imediata liberação e desbloqueio dos valores acautelados em juízo e legitimamente devidos ao peticionante.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente